Tribunal: TJDFT
Processo: 0749227-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão o qual negou provimento ao agravo de instrumento interposto nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissões no acórdão embargado quanto: (i) à prejudicialidade externa decorrente de ação rescisória; (ii) à pendência de impugnação ao cumprimento de sentença com impossibilidade de expedição de requisitório; (iii) à inexigibilidade da obrigação por violação ao Tema 864 do STF; (iv) à impossibilidade de correção capitalizada pela SELIC, ante a alegação de anatocismo; e (v) à inconstitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexistência de omissão quanto à prejudicialidade externa, pois o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, consignando a inaplicabilidade do art. 313, V, "a", do CPC, diante da ausência de tutela provisória na ação rescisória, conforme disposto no art. 969 do CPC.
4. Quanto à inexigibilidade da obrigação por violação ao Tema 864 do STF, o acórdão analisou detalhadamente a matéria, concluindo pela sua preclusão e pela inaplicabilidade da tese ao caso concreto, considerando a distinção entre a revisão anual da remuneração dos servidores públicos e o descumprimento de determinações legais relativas ao pagamento de reajustes salariais.
5. No tocante à incidência da taxa SELIC, o acórdão examinou minuciosamente a questão, concluindo pela inexistência de anatocismo, pois não se trata de cumulação de índices, mas de sucessão de formas de atualização, em razão de alteração legislativa pela EC no 113/2021.
6. A alegação de inconstitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ foi analisada pelo acórdão, o qual rejeitou a tese ao afirmar a inexistência de violação aos princípios da legalidade e da separação dos poderes.
7. A questão sobre impossibilidade de expedição de requisitório em razão de pendência de impugnação ao cumprimento de sentença está intrinsecamente ligada à análise da prejudicialidade externa e inexigibilidade do título, já enfrentadas pelo acórdão.
8. O prequestionamento numérico não constitui requisito de admissibilidade recursal, sendo desnecessária a menção expressa a dispositivos legais quando enfrentada a questão jurídica subjacente, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. Inexiste a obrigatoriedade de pronunciamento sobre todos os dispositivos invocados quando dispensáveis à solução da lide.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, prestam-se apenas a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. 2. A pretensão de rediscussão de matéria já decidida não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios. 3. O prequestionamento numérico não configura requisito para admissibilidade recursal, bastando o enfrentamento da questão jurídica pelo Tribunal."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V, "a", 535, §3o, I, §§ 5o e 7o, 969, 1.022; Resolução no 303/2019 do CNJ, art. 22, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1584404/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 27/09/2016; STF, RE 905357 (Tema 864-RG); STF (Tema 28-RG).